Tribunal: TJSP
Processo: 1503989-88.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes.
2. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida – Cabe ao juiz indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes.
3. Materialidade delitiva demonstrada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão das substâncias entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
4. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas

Ementa:

1. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes.
2. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida – Cabe ao juiz indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes.
3. Materialidade delitiva demonstrada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão das substâncias entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
4. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais – Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503989-88.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANGELO
DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 33527
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: Angelo de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público

1. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes.
2. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida
Cabe ao juiz indeferir as provas desnecessárias ou
impertinentes.
3. Materialidade delitiva demonstrada pelos autos de
prisão em flagrante e de apreensão das substâncias
entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e
prova oral.
4. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas
policiais
Depoimentos insuspeitos e harmônicos,
suficientes para alicerçar o decreto.
5. Recurso desprovido.
Vistos etc.
I- Angelo de Oliveira Santos foi
condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas de 7 anos de reclusão no regime fechado e 700 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que por volta de
12h40 de 18 de dezembro de 2017, na avenida Milton de Oliveira,
altura do no 01, cidade de Praia Grande, o réu guardava e tinha em
depósito, para entrega a terceiros, 50 porções de cocaína na forma
de crack (48g) e 10 porções de maconha (19g).
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 233). Nas razões recursais o acusado arguiu a
ocorrência de cerceamento de defesa, por ser-lhe indeferido o
pedido de perícia e de oitiva de todos os policiais que participaram
da operação. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de
prova da autoria do ilícito (fls. 238/243).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
248/255) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 269/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 214/219, prolatada pelo juiz Eduardo Ruivo
Nicolau.
Relatado.
II- A nulidade suscitada pela defesa fica
afastada porque não existiu restrição probatória capaz de ensejar o
cerceamento da atuação defensiva.
Consigne-se
inicialmente
que
o
indeferimento de prova abstratamente considerado não caracteriza
cerceamento do direito de defesa. Cabe ao juiz, que é o destinatário
da prova e verificada a respectiva desnecessidade, indeferi-la, sem
que disso decorra cerceamento do direito de defesa ou qualquer
nulidade.
Ainda que se agregue ao princípio da
ampla defesa o direito à prova, este não é absoluto e a pertinência do
ato instrutório está sujeita a valoração judicial. Por isso não
caracteriza automática nulidade processual por violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório a limitação imposta pelo julgador
à atividade instrutória, cabendo ao destinatário da prova indeferi-la
quando entendê-la prescindível ou impertinente.
No caso sub examine a perícia no local
em que o acusado foi preso era mesmo desnecessária (sequer foi
justificada pelo réu a utilidade dessa prova), pois as fotos encartadas aos autos
pela própria Defesa, com os esclarecimento feitos pela prova oral,
são fatos necessários ao julgamento da causa.
Quanto a não se ter expedido ofício ao
delegado de Polícia do 2o Distrito Policial de Praia Grande, para que
informasse o nome de todos os policiais civis que participaram da
operação que resultou na prisão do apelante, também configurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
cerceamento de defesa. E isso porque os dois policiais ouvidos
sobre o crivo do contraditório esclareceram todas as circunstâncias
da prisão do ora apelante.
Ademais, a defesa não esclareceu a
necessidade do ofício, pois não há notícia de que a Polícia houvesse
negado essa informação. Poderia a defesa, portanto, obter a
informação sem o auxílio do juízo de 1a instância e, eventualmente,
incluir o nome de um policial (note-se que seria apenas um, pois arrolara outras
quatro testemunhas) no rol apresentado na defesa preliminar.
III-
A
materialidade
delitiva
foi
demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01) e de
apreensão dos entorpecentes (fls. 06), laudo de exame químico-
toxicológico, que constatou serem cocaína na forma de crack e
maconha as substâncias apreendidas (fls. 51/53), e prova oral.
IV- No que tange à autoria, igualmente
ficou comprovada, muito embora o réu a negasse nas oportunidades
em que foi ouvido (afirmou que após fumar um cigarro de maconha com dois
amigos, foi abordado pelos policiais, colocado no interior da viatura enquanto os policias
conversavam com os outros dois indivíduos abordados, que seus amigos discutiram com os
policiais e por isso também foram colocados na viatura, que só após esses fatos os policiais
foram até um terreno baldio no final da rua e de lá saíram com uma sacola, em cujo interior
havia entorpecentes, e que foi informado na delegacia que seria preso por tráfico em razão
de seus antecedentes e da conduta de seu amigo Vagner fls. 04 e mídia em anexo).
Com efeito, os policiais Mauro Sérgio de
Sales Bezerra e Cláudio Aparecido da Fonseca Silva narraram que
faziam patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, que
obtiveram as características físicas do traficante e souberam que ele
usava uma blusa muito colorida, que então viram o réu (que estava
sentado na guia e vestia blusa colorida) ser abordado por uma pessoa de
bicicleta, após o que ele foi à mata, pegou algo em cima do muro,
entregou-o a essa pessoa, que não conseguiram deter, e que depois
de o abordarem em nada encontrarem com o acusado foram até o
muro e ali localizaram uma sacola com a droga a apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Os depoimentos dos policiais foram
firmes e consistentes, inexistindo contradições sobre os pontos
cruciais de seus relatos.
A circunstância de serem policiais as
testemunhas da acusação não autoriza o descrédito da versão por
elas apresentada. Conforme têm decidido nossos tribunais, a
credibilidade do depoimento da testemunha policial deve ser
verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a
validade do respectivo relato. Nessa linha já decidiu o Supremo
Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este
servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP, relator
Min. Celso de Mello).
No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
“TÓXICO - Tráfico - Configuração - Pretendida absolvição por insuficiência probatória -
Alegação de ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento de policiais -
Inadmissibilidade - Prova - Autoria e materialidade demonstradas - Palavras de policiais
- Depoimentos claros, objetivos, harmônicos, merecedores de total credibilidade - Recurso
não provido”. (Apelação Criminal n. 296.546-3 relator Canellas de
Godoy, julgado aos 25de abril de 2000).
Acresça-se que, segundo a doutrina de
Fernando de Almeida Pedroso: “irrefragável é que a função pública dos
policiais, assumida sob o compromisso de bem e fielmente cumprirem o
dever, não os torna impedidos de prestar depoimento, nem, tampouco, cria-
lhes suspeição, de sorte que o depoimento exclusivamente policial enverga a
credibilidade dos testemunhos em geral” (in Prova penal, doutrina e
jurisprudência, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, pág.
125).
Ademais, os atos dos agentes públicos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
atos administrativos, nascem com a presunção de legitimidade que
decorre do princípio da legalidade da Administração razão pela
qual se transfere o ônus da prova de sua invalidade para quem a
invoca (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pág. 116/117, 10a
edição, ed. RT, São Paulo).
Acresça-se que os depoimentos das
testemunhas de defesa não se apresentaram com a consistência
necessária para desacreditar a versão firme dos policiais (note-se,
inclusive, que esses depoentes admitiram alguma relação com entorpecentes: Bruno
afirmou-se usuário, Rosângela não revelou qualquer indignação ao dizer que seus filhos
consumiam droga e Daniel e Danilo foram presos por tráfico).
Assim, não há porque se dar prevalência
à versão do réu, reincidente específico (fls. 56 e 58/59), em detrimento
dos relatos dos policiais civis, contra quem nada se comprovou que
pudesse justificar conduta inidônea.
Aliás, o julgamento de primeiro grau fez
correto exame da prova e acertadamente condenou o acusado. Deve,
por isso, ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos, não
obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”. Na mesma trilha segue o artigo 155, inciso VII, do
mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de fato e de
direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza a
mantença da sentença pelas razões nela expostas. O Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 1503989-88.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Interno desta Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à
palavra ceder ao amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia,
enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR